Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1. O Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal , em decisão de 08/06/2020 (ID 17054739), deferiu ao paciente progressão do regime fechado para o semiaberto e concedeu-lhe os benefícios do trabalho externo e saídas temporárias. Alega o impetrante que “apesar de deferir seu justo direito à progressão ao regime semiaberto, o magistrado suspendeu seus efeitos até que cessem as cautelas determinadas por conta da pandemia do COVID-19, nos termos dos Autos no. 0401846- 72.2020.8.07.0015”. Irresignado com a suspensão, pede a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Cabe ao Juízo da VEP/DF avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões. Registre-se que o TJDFT instituiu, por meio da Portaria Conjunta 48/2020, uma comissão provisória para acompanhar os desdobramentos da Pandemia da COVID-19 no Sistema Prisional do Distrito Federal. A previsão de funcionamento do grupo é até 90 dias após a suspensão do regime do Plantão Extraordinário instituído pela Resolução CNJ No 313/2020. Merece destaque, a propósito, notícia publicada no sítio oficial deste Tribunal em 22/05/2020. Confira-se: “A comissão provisória, instituída no âmbito do TJDFT, para acompanhar os desdobramentos da pandemia da COVID-19 no sistema prisional do DF, se reuniu nesta quinta-feira, 21/5, para dar continuidade ao balanço das ações em curso que visam evitar e minimizar os efeitos da contaminação pelo coronavírus. Apesar dos falecimentos de um policial penal e um custodiado, na última semana, os números apontam alta taxa de recuperação entre agentes penais e internos contaminados pelo novo coronavírus. Do total de 820 contaminados (212 policiais e 608 presos), 440 estão recuperados, sendo 119 policiais e 321 presos. O encontro foi realizado por videoconferência e reuniu os juízes assistentes da Presidência e Corregedoria do TJDFT, a juíza da VEP/DF e representantes do MPDFT, da Defensoria Pública, da SESIPE e da PCDF. O Presidente da comissão iniciou a reunião agradecendo o empenho de todos e lamentando o falecimento do Policial Penal Francisco Pires de Souza e de um interno devido à COVID-19, apesar de todos os esforços em conter a contaminação, bem como em dispensar o melhor tratamento disponível na rede de saúde do Distrito Federal. Apesar dos falecimentos noticiados, lamentado por todos os membros da comissão, foi registrado que a letalidade em casos de contaminação pelo coronavírus no Distrito Federal, tanto dentro como fora do sistema prisional, é considerada baixa. Outro dado apontado, segundo estudos, é que dentro das unidades prisionais a taxa de letalidade seria cinco vezes maior que a da população fora dos presídios, sendo que no sistema prisional do Distrito Federal a taxa está bem aquém da letalidade da população em geral. A comissão também discutiu a adoção de novas ações, como a mobilização conjunta para implantação de equipamentos de videoconferência no sistema prisional - medida que propiciará a realização de audiências e julgamentos, bem como possibilitará sua utilização para visitas virtuais e parlatório entre internos e seus advogados. Ainda nesse sentido, também serão ampliadas as visitas virtuais entre internos e familiares, o que será viabilizado por meio de 40 tablets doados pelo DEPEN à SESIPE. A regulamentação para a implementação dessas visitas virtuais ficará a cargo da SESIPE, VEP, Ministério Público e Defensoria. Ao término da reunião, constatou-se que apesar da continuidade dos trabalhos para amenizar as consequências advindas pela pandemia gerada pela COVID-19, são necessários novos investimentos no sistema prisional, bem como melhorias no sistema de informações de internos contaminados. Também se discutiu a inclusão de representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal como membro da comissão, convite que será formalizado pela Presidência do TJDFT”. Em outra publicação, ainda mais recente, de 25/05/2020, foi noticiado que: “CNJ elogia trabalho do TJDFT no sistema prisional em tempos de pandemia. O TJDFT participou nesta segunda-feira, 25/5, de reunião na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para debater a Covid-19 no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. A reunião foi encerrada com encaminhamentos sobre melhorias das informações aos familiares dos detentos e ampliação do uso das tornozeleiras eletrônicas, temas que serão analisados pelos órgãos competentes. O Presidente da Comissão, deputado Helder Salomão, iniciou a reunião expondo as demandas que chegaram àquela comissão, em especial as referente ao sistema prisional do DF. Em seguida, a deputada Erika Kokay, autora do requerimento da reunião, apresentou um relato sobre denúncias de violações aos direitos humanos e reivindicações de servidores do sistema prisional e de familiares de detentos. Na sequência, o deputado distrital Fabio Felix, que também participou da reunião, expôs as denúncias que recebeu na Câmara Legislativa do DF. O TJDFT foi representado pelo juiz assistente da Presidência Marcio Evangelista, que apresentou um relato das ações desempenhadas pela VEP/DF, com destaque para o plano de ação entabulado com a Secretaria de Saúde do DF. Ele enfatizou que desde o início da pandemia, o TJDFT vem atuando em conjunto com a SESIPE, PCDF, MP, OAB e Defensoria Pública para, em conjunto, implementarem ações de combate à contaminação pela Covid-19, bem como para minimizar os efeitos dos danos à saúde dos detentos e servidores do sistema prisional do DF. O magistrado também ressaltou que conforme dados do DEPEN publicados até do dia da reunião, o DF é a unidade da federação responsável por 95,4% de todos os testes realizados nos sistemas penitenciários do Brasil, ou seja, o sistema prisional do DF é o que mais testa detentos para a Covid-19. Mencionou que a VEP/DF vem analisando todos os pedidos dos advogados e defensores públicos e já proferiu, na pandemia, mais de 4.500 decisões que beneficiaram detentos com a prisão domiciliar humanitária e a progressão para o regime aberto domiciliar. Por fim, enfatizou que a transparência das ações é diretriz da atual administração do TJDFT. Representando o Conselho Nacional de Justiça, o juiz Mario Guerreiro, conselheiro daquele órgão, relatou as ações do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, afirmando que o CNJ também vem acompanhando a questão desde o início da pandemia, quando publicou a Recomendação CNJ n. 62/2020, com diretrizes ao sistema penitenciário do Brasil. O conselheiro salientou que o DF está sendo vítima de sua própria eficiência, pois está testando os detentos em massa e é transparente em suas ações. Ressaltou ainda que o DF fez e faz um diagnóstico correto da COVID-19 dentro do sistema penitenciário e narrou que, infelizmente, nos demais Estados há subnotificação de contaminação pela COVID-19. Finalizou elogiando o trabalho que vem sendo desempenhado pelo TJDFT no sistema prisional em tempos de pandemia, diante de todo o quadro apresentado. A reunião contou ainda com a participação do Ministério Público do DF, da Defensoria Pública do DF, da SESIPE e de membros de entidades não governamentais que expuseram pleitos de familiares, bem como uma política de desencarceramento e o atendimento da Recomendação CNJ n. 62/2020” Portanto, no atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em prisão domiciliar, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Nada obsta que, em meio à alteração do quadro, novas providências possam vir a ser tomadas. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 23 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator